Tribunal: TJMT
Processo: 0053262-02.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0053262-02.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), RIME PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 05.891.770/0001-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL– DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – VALOR DA CAUSA –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em emendar a inicial, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por indeferimento da inicial, nos moldes do artigo 485, I, do Código de Processo Civil

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a sentença de indeferimento da inicial e a decisão monocrática que a confirmou, em sede de apelação, incidiram em erro de direito, ao aplicar, inadvertidamente, o art. 321, parágrafo único, do CPC, uma vez que, ao seu ver, não se está diante de uma “petição inicial que não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresente defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito.

Aduz que é evidente a impossibilidade de indeferimento da inicial, notadamente ante à desnecessária ordem de emenda à inicial para simples atualização do valor da causa, após a declaração de prescrição parcial do crédito exequendo, o que é efetivamente verificado por simples aferição contábil realizada de plano e sem maiores exigências formais na situação em apreço.

Afirma que é inaplicável o art. 321, Parágrafo único do CPC e, que a ausência de manifestação da Fazenda Pública não compromete o julgamento do mérito, em razão do princípio da instrumentalidade das formas, do aproveitamento e da celeridade e economia processual, de acordo com o art. 188 e 277 do CPC c/c art. 5º, LXXVIII, da CF/88

Salienta, ainda, que na decisão monocrática há dois equívocos: o primeiro reside
na afirmativa de que o Município agravante havia sido intimado para corrigir uma falha na CDA exequenda, embora não tenha havido tal intimação.

O segundo se refere na assertiva de que

a decisão extintiva não fora meritória, o que não impediria a propositura de nova ação executiva, sendo que tal procedimento não é possível, uma vez que a ação executiva visava o recebimento de créditos dos exercícios de 2008 a 2012

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque a parte exequente, ora Agravante, em 01/07/2019 foi intimada da sentença que declarou a prescrição parcial da execução fiscal, bem como para emendar a inicial. E, decorrido o prazo não se manifestou.

Em 15/08/2019 fora certificado o decurso do prazo, sem manifestação da Fazenda Pública.

Uma petição que precisa ser emendada geralmente está de acordo com os artigos 319 e 320 do CPC, apresentando apenas um pequeno defeito. Contudo, ela é capaz de apresentar efeitos jurídicos. E, no caso em analise a inicial deveria ser emenda quanto ao valor da causa em razão de que quando proposta anexou CDA prescrita.

Assim, diante da inércia da Exequente, o Juiz de piso prolatou a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Desse modo, está demonstrada a ciência inequívoca da parte para praticar os atos necessários para o andamento do processo, tenho que é legítima a extinção do processo, por indeferimento da inicial.

Em consulta ao andamento processual, no sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que não houve a intimação da Fazenda Pública Municipal da primeira determinação de emenda da inicial quanto ao endereço da parte executada. E, a anotação na decisão não afirma que houve a intimação, mas sim a determinação do Juiz singular.

No entanto, mostra que a Exequente,
in casu
, não aplicou corretamente os artigos 319 e 320 do CPC.

Ademais cabe ao autor trazer, na petição inicial, todas as informações ao Juízo, para o prosseguimento da ação e, não o contrário.

Assim, em razão do não atendimento da determinação judicial, de emendar a petição inicial no
prazo correto,
o Juiz de piso prolatou a sentença
indeferindo-a e, em consequência,
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Desse modo, está demonstrada a ciência inequívoca da parte para praticar os atos necessários para o andamento do processo, tenho que é legítima a extinção do processo, por indeferimento da inicial.

Ademais, soma-se que o Agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção.

Diante dessas considerações, a manutenção do decisum impugnado é medida que se impõe.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023